Tribunal: TJDFT
Processo: 0704435-02.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. ARGUMENTOS QUE NÃO FORAM OBJETO DE DIALETIZAÇÃO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO COM FUNDAMENTO NO CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COM FUNDAMENTO NO VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar as alegadas omissões supostamente ocorridas na sentença, referentes à condenação do réu ao pagamento de valor alusivo aos danos materiais experimentados pelo autor. 1.2. Examina-se, ainda, a possibilidade de fixação dos honorários de advogado com fundamento no critério de equidade, tendo em vista o elevado valor atribuído à causa.
2. Não foram trazidos aos autos elementos probatórios que demonstrem de modo satisfatório e esclarecido as circunstâncias que originaram eventuais multas e débitos relativos ao veículo descrito nos autos, circunstância que inviabiliza a pretendida condenação do demandado ao ressarcimento dos danos materiais alegados pelo recorrente.
3. Os argumentos articulados pelo apelante, alusivos à ocorrência de danos emergentes, não foram objeto de dialetização nos autos do presente processo. O exame do tema neste momento, portanto, caracterizaria supressão de instância em decorrência da indevida inovação recursal.
4. O pedido formulado na origem limitou-se à reintegração do demandante na posse do automóvel mencionado, circunstância que inviabiliza o exame de eventual pleito condenatório, seja por ausência de interesse recursal, em virtude do acolhimento da pretensão sustentada pelo autor, ou mesmo em respeito ao preceito da adstrição.
5. Não é possível verificar, na presente hipótese, a ocorrência de ofensa ao critério da equidade na fixação dos honorários de advogado calculados sobre o valor do proveito econômico obtido. Com efeito, a quantia fixada pela sentenla é proporcional, razoável e consentânea ao labor desempenhado pelos advogados das partes. 5.1. Por essa razão deve ser aplicada a regra geral prevista no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, com a fixação dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor alusivo ao proveito econômico obtido.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.